Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709484-31.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LARISSA MACHADO BOTELHO em favor de LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente desde 18/6/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013. No presente writ, alega a impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente está preso há 9 meses e foram extrapolados todos os direitos existentes e o princípio da dignidade humana, pois todos os prazos e audiências estão suspensas em razão do coronavírus, não havendo motivos para mantê-lo encarcerado. Sustenta a inexistência de fatos concretos que denotem a contemporaneidade e a atualidade dos fundamentos da segregação cautelar, sendo que o paciente é primário, tem residência fixa, e, em caso de condenação, será fixado o regime semiaberto. Afirma que o MM. Juiz a quo converteu a prisão preventiva em domiciliar para alguns réus, mas manteve a prisão do paciente, embora ele encontre-se na mesma situação dos outros réus. Cita o art. 316, parágrafo único, do CPP e a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja reexaminada a prisão preventiva do paciente, uma vez que esta ultrapassa 90 dias, considerando ainda a ausência de violência ou grave ameaça. Invoca o princípio da presunção da inocência e aponta a excepcionalidade da prisão cautelar, a qual deve estar fundamentada em fatos concretos e não apenas em hipóteses e conjecturas acerca da gravidade do crime. Afirma que hoje no Distrito Federal o local com maior índice de contaminados pelo coronavírus é dentro do sistema prisional, sendo que a maioria dos casos está no Centro de Detenção Provisória – CDP, presídio em que o paciente encontra-se acautelado. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 0713267-65.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada. (Acórdão 1190307, 07132676520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no PJe: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Tratando-se de causa complexa, com multiplicidade de acusados (27 réus), com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos realizados no Distrito Federal e nas cidades do entorno, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo, a priori, afasta-se a alegação defensiva de excesso de prazo na formação da culpa. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que, a alguns corréus, foram concedidas liberdades provisórias, o art. 580 do CPP só é aplicável quando forem idênticas as situações fático-processuais, o que não se verifica, a priori, no presente processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador